Tribunal: TJDFT
Processo: 0727575-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS LTDA contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Execução proposta pela ora agravante em desfavor de KENIA RENATA REVER MOTA. Pelo decisum recorrido, o d. magistrado de primeiro grau acolheu a impugnação à penhora proposta pela ora agravada e determinou o desbloqueio do valor de R$ 4.563,77 (quatro mil quinhentos e sessenta e três reais e setenta e sete centavos) na conta corrente da executada. A exequente interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, a possibilidade de ser mitigada a impenhorabilidade de salário, consubstanciada nos princípios da efetividade e razoabilidade. Defendeu, ainda, a possibilidade de penhora de valores oriundos de salário, após o depósito em conta corrente. A agravante teceu considerações acerca do contrato de abertura de crédito entabulado com o agravado, onde consta cláusula autorizando a credora a debitar de sua conta valores para adimplir a obrigação. Após colacionar precedentes jurisprudenciais do colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, a agravante pugnou pela reforma da decisão recorrida, para que seja deferida a penhora nos moldes vindicados nos autos de origem. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do presente recurso, tendo em vista que as decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença podem ser desafiadas por Agravo de Instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o presente recurso deve ser recebido apenas no efeito devolutivo, porquanto não foi deduzido pedido de natureza acautelatória ou antecipatória. Diante do exposto, ADMITO o Agravo de Instrumento interposto e, considerando a ausência de pedido liminar, recebo o recurso no seu EFEITO MERAMENTE DEVOLUTIVO. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se.